Tribunal: STJ
Processo: 5003252-41.2023.8.24.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828737
- SC (2024/0484461-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: E F
ADVOGADO
: MÁRCIO PEDROSO RIBEIRO - SC043571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO
COLEGIADO.
ERRO
GROSSEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de
declaração.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é manifestamente incabível e
caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra
decisão colegiada, em desacordo com o art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 1.021 do Código
de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, não existindo previsão legal
ou regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados
proferidos por órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
O agravo regimental é via recursal destinada,
exclusivamente, à impugnação de decisões monocráticas, não
existindo previsão legal ou regimental quanto ao seu cabimento para
desafiar julgados proferidos por órgãos colegiados do STJ. 2.
portanto, a interposição de agravo
Configura erro grosseiro,
regimental contra decisão colegiada.".
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
258.
STJ, AgRg no AgRg no REsp
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47921551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 51e19098-7945-404b-b67f-a10d9cdf35de

1963725/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, AgRg no RMS n. 71174
27/09/2022
30/09/2022
/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
05/09/2023
08/09/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47921551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 51e19098-7945-404b-b67f-a10d9cdf35de

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828737
- SC (2024/0484461-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: E F
ADVOGADO
: MÁRCIO PEDROSO RIBEIRO - SC043571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO
COLEGIADO.
ERRO
GROSSEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de
declaração.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é manifestamente incabível e
caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra
decisão colegiada, em desacordo com o art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 1.021 do Código
de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, não existindo previsão legal
ou regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados
proferidos por órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47921558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: cf048679-063d-494c-94ee-5bebdd9d7ded

"1.
Tese de julgamento:
O agravo regimental é via recursal destinada,
exclusivamente, à impugnação de decisões monocráticas, não
existindo previsão legal ou regimental quanto ao seu cabimento para
desafiar julgados proferidos por órgãos colegiados do STJ. 2.
portanto, a interposição de agravo
Configura erro grosseiro,
regimental contra decisão colegiada.".
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
258.
STJ, AgRg no AgRg no REsp
Jurisprudência relevante citada:
1963725/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, AgRg no RMS n. 71174
27/09/2022
30/09/2022
/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
05/09/2023
08/09/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. F. contra acórdão
proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior, assim ementado (fl. 461):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182
/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante combateu de
forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
3. A parte agravante alega que o debate não importa reexame de
matéria fático-probatória e que impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme o art. 932, III, do CPC /2015 e a
Súmula n. 182/STJ.
5. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta e específica,
a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83/STJ, limitando-se a
alegações genéricas.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida obsta o
conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e
concreta dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
Documento eletrônico VDA47921558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: cf048679-063d-494c-94ee-5bebdd9d7ded

impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Alegações
genéricas não são suficientes para afastar a incidência das Súmulas
n. 7 e 83/STJ."

Nas razões deste regimental, a parte sustenta que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial:
Busca-se o reconhecimento do direito do Agravante em todos os seus
termos objetivos, encartados no caderno processual, aos quais foram
violados, uma vez que não houve o reconhecimento da ausência da
elementar do tipo penal disposto no art. 213 do Código Penal, qual
seja, a falta do emprego de violência e/ou grave ameaça,
contrariando texto de norma federal, nos termos do Artigo 105 inciso
III, alínea “a” da Constituição da República Federativa do Brasil. (...).
Ademais, o STJ reiteradamente admite a revaloração jurídica dos
fatos, com a devida aplicação do direito ao caso concreto. (fls. 482-
485).

Ao final, pede
seja reconsiderada, revisada a decisão agravada que não conheceu
Dos Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante, a fim de que
seja recebido conhecido e provido e em ato contínuo, seu Recurso
Especial seja apreciado e, nessa extensão, seja conhecido e provido,
ou, caso contrário, a submissão do presente Agravo Regimental para
julgamento por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. (fl.
485).

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, não existindo previsão legal ou
regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos por
órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
Configura, portanto, erro grosseiro a interposição desta via recursal
contra acórdão, não sendo aplicável à espécie o princípio da fungibilidade
recursal, nem mesmo havendo que se falar em interrupção dos prazos
processuais para o manejo de outros recursos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. DESCABIMENTO.
ART. 258 DO RISTJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça e com o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Precedentes
desta Corte.
2. Configurado o erro grosseiro, incabível a aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal.
Documento eletrônico VDA47921558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: cf048679-063d-494c-94ee-5bebdd9d7ded

3. "Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o
recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o
prazo para interposição de outro reclamo" (AgRg no AgRg no REsp n.
1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
27/9/2022
30/9/2022
4. Da mesma forma, tem-se por inadmissível o manejo de pedido de
reconsideração de julgado proferido por órgão colegiado, ante a
ausência de previsão legal e regimental. Precedentes do STJ.
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RMS n. 71174/DF,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
05/09/2023
08/09/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
MANIFESTO
DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o
recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o
prazo para interposição de outro reclamo.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no REsp 1963725
/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/09/2022
30/09/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47921558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: cf048679-063d-494c-94ee-5bebdd9d7ded

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0484461-4
AREsp 2.828.737 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005444520198240012 50032524120238240012 5444520198240012
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E F
ADVOGADO
: MÁRCIO PEDROSO RIBEIRO - SC043571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E F
ADVOGADO
: MÁRCIO PEDROSO RIBEIRO - SC043571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422454854340:1452944@
2024/0484461-4 - AREsp 2828737 Petição : 2025/0043742-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:12:21
Código de Controle do Documento: 203E3FEA-093F-4F83-94B4-BE29C448BDC1